Tribunal: TJMT
Processo: 0020406-64.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020406-64.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUETOSHI MATSUMURA - CPF: 413.656.319-15 (APELANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA MATSUMURA - CPF: 835.103.381-20 (APELANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SUETOSHI MATSUMURA - CPF: 413.656.319-15 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA MATSUMURA - CPF: 835.103.381-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RECONVENÇÃO - COMPRA E VENDA DE LENHA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – ALTERAÇÃO UNILATERAL NA FORMA DE MEDIÇÃO DAS CARGAS – MULTA DEVIDA – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório demonstra que a alteração unilateral na forma de medicação da carga de madeira pelo comprador inviabilizou a continuidade do contrato, deve ele ser considerado responsável pela rescisão contratual, com o pagamento da multa nele prevista.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SUETOSHI MATSUMURA e JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA MATSUMURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa
ajuizada por
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.
(proc. n.
0020406-64.2018.8.11.0055)
, que assim decidiu:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA para o fim de declarar a rescisão do contrato de fls. 20/21/v (id. 67119824, pág. 32/33), com o consequente ressarcimento ao requerente do valor de R$166.000,00, corrigidos monetariamente desde a última entrega efetiva (02/10/2018, fl. 115) e juros legais após o trânsito em julgado.

A título de sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção proposta pelo requerido apenas para condenar o autor/reconvido ao pagamento do carregamento descrito nas NFs 049, 051 e 054, no valor de R$ 22.378,04, corrigidos monetariamente a partir do efetivo vencimento e juros a partir da citação, ficando desde já autorizada a compensação entre o saldo devedor dos requeridos/reconvintes e o saldo devedor do requerente/reconvido.

Ante a sucumbência mínima do reconvido, condeno-o ao pagamento de 10% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção; e condeno os reconvintes ao pagamento de 90% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
”

Em suas razões, aduzem que “
somente foram levadas em consideração as alegações e “provas” produzidas pela apelada; enquanto o conjunto probatório produzido pelos recorrentes foi totalmente desconsiderado
”.

Alegam que parte contrária, a partir da terceira carga, passou a “
escolher deliberadamente e unilateralmente, 10 (dez) amostras mais curtas e mediam a lenha no chão, considerando que toda a carga era composta pela média dessas 10 (dez) amostras, o que obviamente, aludida metodologia (fora dos padrões descritos pela própria Usimat na Inicial), provocava as glosas que, devido ao enorme prejuízo suportado pelos recorrentes, os impossibilitaram de cumprir o contrato
”.

Citam que “
tanto o transportador, como os cortadores e os empilhadores/carregadores, são remunerados pela produtividade medida em metros estéreis, ou seja, medidos na pilha da carroceria do caminhão carregado
”.

Verberam que a “
oitiva da única testemunha dos apelantes, ouvido como informante por ser o responsável pelo transporte das lenhas à época, (sendo que TODAS as testemunhas da apelada são funcionários e foram ouvidas como testemunhas) que minuciosamente descreveu como passou a ser a medição unilateral da recorrida, sequer foi mencionado na Sentença
”.

Afirmam que “
por ter a apelada alterado unilateralmente a metodologia de medição da lenha, de forma diversa ao avençado e mencionado pela própria na Petição Inicial, tornando-se o contrato excessivamente oneroso aos apelantes, causando-lhes assim prejuízos e a total impossibilidade do cumprimento do Contrato, resta caracterizada a culpa exclusiva das apeladas, restando imperioso ser reconhecida a causa excludente de responsabilidade contratual dos recorrentes, sendo reformada a sentença e extirpada a multa prevista na Clausula 06 do Contrato, no montante de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), por descumprimento
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão da avença, com a condenação ao pagamento da respectiva multa contratual.

Contrarrazões – Id. 149427771.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA. ajuizou Ação de Rescisão Contratual contra SUETOSHI MATSUMURA E OUTRA visando o encerramento do contrato de entrega de 10.000 metros estéreis de lenha firmado entre as partes, com a condenação dos demandados ao pagamento da multa contratual prevista de R$ 166.000,00.

Embasou seu pedido nos reiterados atrasos no cumprimento das entregas e na indevida suspensão do fornecimento do produto pelo fornecedor sob a justificativa de alteração unilateral na forma de medição da lenha.

A parte demandada apresentou contestação c/c reconvenção argumentando que a impossibilidade do envio das cargas nos prazos se deu em virtude de manutenção da ponte no trajeto e que o ponto central para a rescisão se deu pela alteração unilateral pela compradora na forma de medição das cargas, até então

realizada diretamente na carroceria do caminhão, como de praxe no setor, e que sem qualquer motivo passou a ser realizada por amostragem, no chão, com a escolha unilateral pelos requerentes das 10 toras mais curtas.

Após a devida instrução processual, o pedido autoral foi julgado procedente, sendo os demandados condenados ao pagamento da multa contratual, ao passo que o pedido reconvencional foi julgado parcialmente procedente apenas para condenar a Usina ao pagamento da madeira já recebida e ainda não quitada.

Irresignados, os demandados/reconvintes interpuseram o presente apelo.

Pois bem.

As partes celebraram contrato de compra e venda e entrega de 10.000 metros estéreos de lenha eucalipto, no valor de R$ 83,00 por metro estéril (Id. 149427545, p. 32/33).

Conforme declinado na própria exordial, um metro estéreo consiste em “
uma pilha de madeira com 1 metro de comprimento, 1 de largura e 1 de altura com espaços vazios entre as peças, ou seja, elas (as madeiras) não se encaixam precisamente
”, ou seja, “
é igual ao volume de uma pilha de madeira de um metro cúbico e, portanto, compreende a madeira propriamente dita e os espaços vazios entre as toras
” (Id. 149427545, p. 5).

Outrossim, sabe-se que, após o corte metro a metro no tronco, tem-se as sobras decorrentes da variação do tamanho da árvore, restando toras com tamanhos tanto inferiores quanto superiores a um metro.

A despeito da Apelada ter suscitado o atraso no cumprimento da entrega das cargas como um dos motivos para a rescisão judicial, infere-se que após a superação do motivo de força maior que ensejou o atraso (interdição de ponte), houve a retomada das entregas, inclusive com a concessão de prazo maior para tanto.

Assim, como consignado na sentença, “
a interrupção do cumprimento do contrato não se deu devido aos atrasos na entrega do produto ante a patente dilação aceita pela empresa autora, sendo certo que o motivo determinante para a cessação da entrega da madeira é a discordância das partes no que tange a forma de medição da lenha no ato da entrega
”.

E, nesse diapasão, tenho razão assiste aos Recorrentes quando afirmam que foi a alteração unilateral na forma de mediação da carga realizada pelo comprador que ensejou a inviabilidade da continuidade contratual.

Com efeito, inexiste qualquer disposição no contrato acerca da forma de medição da carga de forma que, nas duas primeiras entregas foi realizada diretamente na carroceria do veículo, como de praxe (haja vista a imutabilidade do comprimento e a largura do chassi de um caminhão).

A partir da terceira entrega, contudo, a Usina Apelada passou a realizar a medição por amostragem, no chão, com a separação de 10 toras, as quais, segundo depoimento em juízo do informante Edvaldo Mendes de Jesus (contratado pelos Apelantes para o corte e entrega da lenha) eram escolhidas propositalmente entre as mais curtas, como forma de concluir pela entrega a menor, a despeito do peso total (veículo mais carga) já ter sido atestado pela balança da própria usina.

Importante frisar que embora o representante da Recorrida, Richard Grander, em sua oitiva judicial, tenha afirmado a ocorrência da prática de “montagem de cargas” por diversos fornecedores, consistente no carregamento do caminhão com preenchimento das laterais deixando espaço oco no meio da carga, inexiste qualquer insurgência da empresa quanto ao resultado das mediações das duas primeiras cargas enviadas pelos Apelantes.

Em verdade, a própria exordial, ao declinar que as novas exigências visam apenas ao atendimento da legislação, notadamente a de trânsito, como se a usina Apelada fosse ele própria autoridade de trânsito, indica que a alteração da forma de recebimento da carga se deu de forma unilateral.

Em notificação extrajudicial encaminha à usina Recorrida, os Apelantes solicitaram a rescisão contratual, informando que as novas exigências impostas são impossíveis de serem realizadas operacionalmente, considerando: (i) a inviabilidade econômica de instalação de balança no local de carregamento; (ii) a existência de eventual desalinhamento na carga considerando o deslocamento do caminhão por cerca de 160km de estrada não pavimentada e em má estado de conservação e (iii) a impossibilidade de contratação de mão-de-obra para a execução do serviço, a qual é remunerada pelo mercado, de forma mais atrativa, por produção (Id. 149427549, p. 32/33), com o que os Apelados se limitaram a discordar (Id. 149427549, p. 35).

Buscaram os Recorrentes, ainda, por meio de resposta escrita (Id. 149427549, p. 37/38) e e-mail (Id. 149427549, p. 44/45), tentativas de dialogado e solução do impasse visando a manutenção do contrato, sem êxito, contudo.

Assim, em que pese o entendimento constante na sentença, considerando, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, que a Usina Apelada procedeu com alteração unilateral na forma de medição da carga no curso da avença, o que acabou por inviabilizar a continuidade contratual, deve ela ser considerada a culpada pela rescisão do contrato, com o consequente pagamento da multa nele prevista, no importe de R$ 166.000,00.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa do comprador. Multa. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante, é correta a condenação ao pagamento da multa contratual, nos termos da sentença. Honorários advocatícios fixados adequadamente. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível, No 70077384220, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 28-06-2018)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a culpa da Autora/Apelada pela rescisão contratual, julgar improcedentes os pedidos na exordial, invertendo a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios já fixados.

Como corolário lógico, julgo totalmente procedente os pedidos contidos na reconvenção para condenar a Autora/Apelada ao pagamento, também, da quantia de R$ 166.000,00, referente a multa contratualmente prevista, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 11% sobre o valor da condenação, já observado o disposto no art. 85, §11, do CPC, mantidos os termos indicados na sentença para atualização do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023